Tribunal: TJSP
Processo: 2092499-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Diferenças de pagamento de precatório e benefício previdenciário - Índice de correção monetária e juros - Decisão que concedeu prazo comum para que as partes exibam novo cálculo individualizando mês a mês a dívida com as correções indicadas - Determinação condizente com a necessidade de elaboração de cálculo, porém deve ser feito em conformidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Diferenças de pagamento de precatório e benefício previdenciário - Índice de correção monetária e juros - Decisão que concedeu prazo comum para que as partes exibam novo cálculo individualizando mês a mês a dívida com as correções indicadas - Determinação condizente com a necessidade de elaboração de cálculo, porém deve ser feito em conformidade aos critérios norteadores do Tema 810 (Repercussão Geral, dirimida em 03.10.2019 e transitado em julgado em 03.03.2020) e ADI's 4.357 e 4.425
Pagamento do precatório efetuado em 23.07.2009, no valor de R$133.351,98 - Diferenças de valores apuradas a contar de maio de 2003.
(PRECATÓRIO) Correção monetária: Antes de junho de 2009 aplicam-se os índices previstos na tabela dos tribunais ou no título executivo transitado em julgado; a partir de junho de 2009 até dezembro de 2013 aplicação da Lei no 11.960/09, mediante "TR"; e, a partir de janeiro de 2014, em decorrência das ADI's 4.357 e 4.425, que declarou parcialmente inconstitucional o regime especial de pagamento de precatórios com efeitos modulados, em cotejo as Leis 12.919/2013 e 13.080/2015 (dispõe sobre as diretrizes de execução orçamentária) aplica-se o "IPCA-e" - Juros moratórios: Na vigência do CC/1916 de 0,5% ao mês; a partir da vigência do CC/2002 incidência de 1% ao mês; e após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, no percentual de 0,5% (juros de caderneta de poupança) - Destaca-se que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de juros moratórios no interregno do denominado prazo constitucional (v. Súmula Vinculante no 17 do STF) -
(BENEFÍCIO) Correção monetária: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral - dirimido em 03.10.2019 e transitado em julgado em 03.03.2020) pelo C. Supremo Tribunal Federal - Juros de mora: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092499-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
APARECIDA MARTINS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092499-71.2020.8.26.0000 - Mongaguá
2
VOTO No 2344
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092499-71.2020.8.26.0000 - Mongaguá
AGRAVANTE: Aparecida Martins (sucessora de José Alípio da Penha)
AGRAVADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZA: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roma
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença
- Diferenças de pagamento de precatório e benefício
previdenciário - Índice de correção monetária e juros -
Decisão que concedeu prazo comum para que as
partes exibam novo cálculo individualizando mês a
mês
a
dívida
com
as
correções
indicadas
-
Determinação condizente com a necessidade de
elaboração de cálculo, porém deve ser feito em
conformidade aos critérios norteadores do Tema 810
(Repercussão
Geral,
dirimida
em
03.10.2019
e
transitado em julgado em 03.03.2020) e ADI's 4.357 e
4.425
Pagamento do precatório efetuado em 23.07.2009, no
valor
de
R$133.351,98
-
Diferenças
de
valores
apuradas a contar de maio de 2003.
(PRECATÓRIO) Correção monetária: Antes de junho de
2009 aplicam-se os índices previstos na tabela dos
tribunais ou no título executivo transitado em julgado;
a partir de junho de 2009 até dezembro de 2013
aplicação da Lei no 11.960/09, mediante “TR”; e, a
partir de janeiro de 2014, em decorrência das ADI's
4.357
e
4.425,
que
declarou
parcialmente
inconstitucional o regime especial de pagamento de
precatórios com efeitos modulados, em cotejo as
Leis 12.919/2013 e 13.080/2015 (dispõe sobre as
diretrizes de execução orçamentária) aplica-se o
“IPCA-e” - Juros moratórios: Na vigência do CC/1916
de 0,5% ao mês; a partir da vigência do CC/2002
incidência de 1% ao mês; e após 30.06.2009, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, no
percentual
de
0,5%
(juros
de
caderneta
de
poupança) - Destaca-se que a Fazenda Pública é
isenta
do
pagamento
de
juros
moratórios
no
interregno do denominado prazo constitucional (v.
Súmula Vinculante no 17 do STF) -
(BENEFÍCIO) Correção monetária: Lei no 8.213/91 e
alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no RE
no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral - dirimido
em 03.10.2019 e transitado em julgado em 03.03.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092499-71.2020.8.26.0000 - Mongaguá
3
pelo C. Supremo Tribunal Federal - Juros de mora: 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de
acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no
precitado recurso extraordinário.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecida Martins
nos autos da ação acidentária, ora em fase de cumprimento de sentença,
proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em oposição à
decisão proferida em 17.10.2019 a fls. 164/67, cujo teor determinou os parâmetros
para elaboração do cálculo a serem obedecidos pelas partes, aplcando-se a
correção monetária pelo IGP-DI, nos termos do artigo 10 da Lei no 9.711/1998, até
a vigência da Lei no 11.430/2006, quando passará a incidir o INPC. Por sua vez, os
juros moratórios serão de 1% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/2009,
quando passarão a ser apurados pelos mesmos índices de juros aplicáveis às
cadernetas de poupança.
Sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de se adotar
como fator de correção monetária do precatório o IPCA-e e incidência de juros
de 1% sobre o principal entre o encerramento da conta e inscrição da dívida, no
orçamento, 4/2003 à 6/2008, e a partir de 1/2010 no percentual de 0,5% mensais.
No concernente a atualização do benefício deve ser observada no período de
1o.05.2003 à 22.02.2008, aplicação de correção monetária por meio de IGP-DI e
INPC. E quanto aos juros, aplicação do percentual de 1% até 6/2009 e 0,5% a
partir de 7/2009.
Não houve pedido de efeito suspensivo. A decisão de fls. 09
determinou apresentação de informações pelo juízo “a quo”; seguiram-se
informações a fls. 15/16, sem que houvesse exibição de contraminuta da
autarquia (v. fls. 17).
É o relatório.
Decido.
Vale registrar que há duas questões debatidas neste processo, uma
decorrente de diferença de pagamento de precatório, alcançada pela ADI's
4.357 e 4.425, com efeitos modulados, e outra, no concernente ao cálculo do
pagamento do benefício solucionada na forma do Tema 810 do STF.
Outrossim, a diferença de valores apresentados entre as partes é
significativa, pois enquanto o credor aponta um crédito de R$194.233,40 o
devedor apresenta cálculo de R$96.850,46, tudo isso em virtude de diferentes
formas de atualizar a dívida.
Com efeito, com o advento da orientação estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal em 03 de outubro de 2019, no RE no 870.947/SE (tema
810 - Repercussão Geral), transitado em julgado em 03.03.2020, encontram-se
definidos os parâmetros de correção monetária das prestações em atraso
devidas pela Fazenda Pública e seus entes autárquicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092499-71.2020.8.26.0000 - Mongaguá
4
Pois bem.
Respeitada a decisão agravada, compreendo não ter ficado muito
claro os parâmetros a serem adotados de forma precisa na decisão hostilizada,
pois ela determinou genericamente os critérios balizadores, sem que houvesse
dissociação entre as modalidades de dívida oriunda de diferenças de precatório
e benefício.
Assim, a atualização monetária do benefício deverá seguir os
seguintes índices: IGP-DI, de maio de 1996 a março de 2006; INPC, de 1o de abril
de 2006 a 29 de junho 2009; e IPCA-e, a partir de 30 de junho de 2009, nos termos
do precitado entendimento do Pretório Excelso.
Desse modo, era mesmo indispensável o refazimento do cálculo
ante as visíveis incorreções de ambos os cálculos produzidos pelas partes
exigindo refazimento em conformidade aos parâmetros estabelecidos no Tema
810 do STF e ADI's 4.357 e 4.425.
Acaso acolhido o cálculo elaborado pelo INSS haveria patente
incorreção, pois atualizou os valores devidos pelo IPCA-e até 06/2009, pela TR de
07/2009 a 12/2013, e novamente pelo IPCA-e, apurados, ainda, juros de 1% ao
mês até junho de 2009 e daí em diante 0,5% ao mês, fazendo-o de forma
pormenorizada, mês a mês, ao contrário do sintético cálculo produzido pelo
credor. Diante dessa realidade, os cálculos elaborados por ambas as partes não
se mostram adequados aos parâmetros estabelecidos nos julgados do STF.
De tal sorte não poderia prevalecer a tese defendida pela
autarquia de aplicação da TR como fator de correção monetária, em
detrimento ao julgamento definitivo do referido tema, encontrando-se, nesse
aspecto, equivocado o cálculo por ele elaborado, uma vez que não atende a
disposição sedimentada no STF.
Com efeito, a correção monetária tem por escopo a preservação
do poder aquisitivo da moeda, considerada a inflação correspondente ao
período debatido, utilizando-se de um dos índices monetários, tais como IGP-Di,
IGP-M, INCC-DI, INPC, ou IPCA-e, dentre tantos, de molde a garantir e preservar
que ao final, a parte que dele se beneficia, não tenha o numerário
completamente corroído pela demora na satisfação do pagamento.
De outra banda, os juros de mora nada mais são do que uma forma
de atualização da moeda que tem por escopo o ressarcimento do credor por
conta de uma demora ou descumprimento na satisfação do débito, resultando
em acréscimo ao patrimônio do credor.
Logo, ambos os conceitos (correção monetária e juros) são
corolários lógicos da condenação de direito material.
Feitas essas considerações, não há como afastar a natureza
processual da aplicação dos juros (que se renovam mês a mês - trato sucessivo)
e correção monetária, por tratar-se de mero consectário da condenação, não
abarcado pela aplicação da coisa julgada como possa ser eventualmente
aventado em embargos declaração.
Nessa linha de raciocínio, aplica-se a lei ou regramento vigente que
determine ou estabeleça o parâmetro de correção, uma vez que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092499-71.2020.8.26.0000 - Mongaguá
5
escopo tão somente preservar o credor quanto a desvalorização da moeda,
mantido o seu valor real. Com isso, compensa-se a demora na satisfação do
débito.
Ademais, para que não reste dúvida, é sabido que critérios fixados
em título executivo judicial podem ser revistos em execuções que versem sobre
relações jurídicas de trato continuado, na hipótese de os anteriormente fixados
serem declarados inconstitucionais.
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os
consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem
pública e eminentemente processual, sendo possível a adequação dos
parâmetros na fase de cumprimento de sentença, sem que eventual alteração
de índice configure julgamento extra petita, inocorrendo, nesse particular, ofensa
a coisa julgada, uma vez que ainda não satisfeita a dívida.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EXTRA PETITA. MEDIDA PROVISÓRIA
2.180-35/2001
E
LEI
11.960/2009.
NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Afasta-se ofensa
aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida em
que
o
Tribunal
de
origem
dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O
acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "os
juros de mora e a correção monetária integram os
chamados pedidos implícitos, de modo que a
alteração ou modificação de seu termo inicial não
configura julgamento extra petita ou ultra petita" (STJ,
AgRg no REsp MK18 1.459.006/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
16/03/2016). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.415.714/RJ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, DJe de 15/03/2016; AgRg no AREsp 440.971/RS,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/02/2015" (AgInt no REsp 1269379/RJ, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 21/05/2018). 3. Ainda na linha de nossa
jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento
do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a
correção monetária
são
obrigações
de
trato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092499-71.2020.8.26.0000 - Mongaguá
6
sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo,
portanto, ser aplicadas no mês de regência a
legislação
vigente.
Por
essa
razão,
fixou-se
o
entendimento de que a lei nova superveniente que
altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando
inclusive aqueles em que já houve o trânsito em
julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois,
nesses casos, que falar em violação da coisa julgada."
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Agravo
interno não provido.” (AgInt no REsp 1551390/RS
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
2015/0212929-7, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira
Turma, j. em 09.03.2020, DJe 12.03.2020).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EM
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
RESP. 1.205.946/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES,
DJE 02.02.2012, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE RECONHECER A
INCIDÊNCIA IMEDIATA, EM RELAÇÃO AOS JUROS
MORATÓRIOS, DAS NORMAS PREVISTAS PELA MEDIDA
PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009.” (EDcl no
AgRg no REsp 1210516/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0153432-3, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,
Primeira
Turma,
j.
em
15.09.2015,
DJe
15.09.2015).
Dessa forma, o cumprimento de sentença deve prosseguir utilizando
como parâmetro o IPCA-e, no período indicado, afastado em definitivo a TR,
não se cogitando eventual afirmação de julgamento extra-petita. por aplicação
de índice diverso, na apuração dos valores do benefício.
Por consequência, deverão as partes em conformidade à decisão
hostilizada que a determinou apresentar o cálculo adotando os parâmetros
acima referidos.
Por derradeiro, apenas para que não pairem dúvidas, resumidamente:
Diferenças de precatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2092499-71.2020.8.26.0000 - Mongaguá
7
CORREÇÃO MONETÁRIA: antes de junho de 2009 aplicam-se os
índices previstos na tabela dos tribunais ou no título executivo transitado em
julgado; a partir de junho de 2009 até dezembro de 2013 aplicação da Lei no
11.960/09, mediante TR; e, a partir de janeiro de 2014, em decorrência das ADI's
4.357 e 4.425, que declarou parcialmente inconstitucional o regime especial de
pagamento de precatórios com efeitos modulados, em cotejo as Leis
12.919/2013
e
13.080/2015
(dispõe
sobre
as
diretrizes
de
execução
orçamentária) aplica-se o IPCA-e.
JUROS MORATÓRIOS: na vigência do CC/1916 de 0,5% ao mês; a
partir da vigência do CC/2002 incidência de 1% ao mês; e após 30.06.2009, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, no percentual de 0,5% (juros de caderneta de poupança), haja vista
que Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (tese definida no RE
579.431, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 19.04.2017, DJe 145 de 30.06.2017, Tema 96]
Não se pode olvidar que a Fazenda Pública somente é isenta do
pagamento de juros moratórios no interregno do denominado prazo
constitucional, que corresponde ao período compreendido entre a data da
inscrição do precatório e a do depósito efetuado dentro do orçamento em que
fora inscrito. Nesse sentido, artigo 100, § 1o, da Constituição Federal em cotejo a
Súmula Vinculante no 17 do STF “Durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que
nele sejam pagos.”.
Diferenças do benefício
Adota-se os parâmetros do Tema 810 do STF, já indicados nesta
decisão.
Ante o exposto, por meio deste voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, devendo as partes providenciar os cálculos necessários diante dos
parâmetros adrede apontados, no prazo de vinte dias perante o juízo “a quo”,
possibilitando a ele oportuna homologação do cálculo.
MARCO PELEGRINI
Relator